Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). FORNECIMENTO DE INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a operadora de plano de saúde, visando à disponibilização do serviço de home care e à manutenção do custeio dos insumos necessários ao tratamento domiciliar.
2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a fornecer e/ou custear integralmente todos os insumos necessários ao tratamento em regime de home care – (incluindo, mas não se limitando a medicamentos, alimentação parenteral e bomba de infusão), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, ao montante de R$ 20.000,00.
3. Legislação - Incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer e/ou custear o tratamento home care à autora.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.